Tribunal: TJSP
Processo: 1026114-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES DA INDÚSTRIA. SENAI. Pretensão de cobrança da contribuição geral, prevista no art. 4o do Decreto-lei no 4.048/42. Ré que se encontra com a quebra decretada em processo de falência judicial. Crédito de natureza tributária. Valores que não estão sujeitos ao concurso de credores. Execuções não são suspensas pelo deferimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES DA INDÚSTRIA. SENAI. Pretensão de cobrança da contribuição geral, prevista no art. 4o do Decreto-lei no 4.048/42. Ré que se encontra com a quebra decretada em processo de falência judicial. Crédito de natureza tributária. Valores que não estão sujeitos ao concurso de credores. Execuções não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei n° 11.101/05) e se mantém após a decretação da falência para a apuração de sua liquidez. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
Registro: 2020.0001003084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026114-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIPAC
EMBALAGENS LTDA (MASSA FALIDA), é apelado SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1026114-57.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: UNIPAC EMBALAGENS LTDA (MASSA FALIDA)
APELADA:
SENAI

SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
JUIZ SENTENCIANTE: EMANUEL BRANDÃO FILHO
VOTO No 23080/dig
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
EMPREGADORES
DA
INDÚSTRIA.
SENAI.
Pretensão
de
cobrança
da
contribuição geral, prevista no art. 4o do Decreto-lei no
4.048/42. Ré que se encontra com a quebra decretada em
processo de falência judicial. Crédito de natureza tributária.
Valores que não estão sujeitos ao concurso de credores.
Execuções não são suspensas pelo deferimento da
recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei n° 11.101/05) e se
mantém após a decretação da falência para a apuração de
sua liquidez. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação movida por Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI em face de Unipac Embalagens Ltda
(Massa Falida) visando a cobrança da contribuição geral do período de maio
de 2013 a janeiro de 2014, objeto da Notificação de Débito no 17.991 - Série
DN, no montante atualizado de R$ 45.662,80. Aduz que, para manutenção
do SENAI, as empresas industriais estão obrigadas ao pagamento de uma
contribuição mensal, denominada contribuição geral, prevista no artigo 4o do
já mencionado Decreto-lei no 4.048/42 (fls. 01/08).
A sentença julgou parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor, com acréscimos legais,
das contribuições adicionais vencidas no período entre maio de 2013 a
janeiro de 2014. Considerando que, ao tempo da ação, o débito totalizava
R$ 45.662,80, sobre este valor incidirá correção pela Tabela do TJSP, a
contar da distribuição da demanda, e juros de mora de 1% ao mês da
citação, excluída a sua incidência após a data da decretação de falência em
abril de 2014. Vencida, pagará a ré as custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC, observado que a ré é beneficiária da justiça
gratuita, devendo a execução ser realizada perante o juízo da falência (fls.
171/173).
Sobreveio recurso de apelação da ré (fls.
191/203), reiterando as razões de sua contestação e alegando
preliminarmente a incompetência do juízo por novo argumento por, naquele
período, já não estar exercendo a atividade empresarial que permitisse a
incidência da referida contribuição e que somente o juízo falimentar poderia
analisar esta questão. No mérito, sustenta a ilegalidade da cobrança com
fundamento de descumprimento de convênio pela Autora e que não
realizava qualquer atividade empresarial desde janeiro de 2013. Aduz que o
convênio entre as partes teve a sua revogação tácita com a convolação da
recuperação judicial em falência e que a cobrança das contribuições
pressupõe a efetiva prestação dos serviços de aprendizagem e de
programas de desenvolvimento pessoal para trabalhadores.
Contrarrazões apresentadas (fls. 207/240).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou por
não se manifestar no feito (fls. 243/246).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
Fundamento e voto.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI que tem por objeto
valores correspondentes à contribuição parafiscal devida à entidade.
O art. 4o do Decreto-lei no 4.048/42 tem a
seguinte redação:
Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento
de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de
aprendizagem.
As empresas que exercem atividade industrial são
obrigadas ao recolhimento da contribuição geral, instituída pelo Decreto-Lei
no 4.048/42 e regulamentada pelo Decreto-Lei no 6.246/44, como forma de
estímulo às atividades educativas e profissionalizantes promovidas pelo
SENAI.
Não há dúvida que a empresa requerida exerce
atividade industrial de produção de produtos plásticos.
Por força do art. 3o do Decreto-lei no 4.936/42 e
do art. 2o, letra "a" do Decreto-lei no 6.246/44, as empresas que exercem
atividade industrial estão compelidas a proceder os recolhimentos da
contribuição para o SENAI, conforme o que se segue:
Decreto-lei no 4.936/42
"Art. 3o A obrigação decorrente do disposto nos artigos 4o e 6o do Decreto-lei no
4.048, de 22 de janeiro de 1942, se estende às empresas de transportes, de
comunicações e de pesca, e é exigível a partir de 1o de janeiro de 1943."
(Grifos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
Decreto-lei no 6.246/44
"Art. 2o São estabelecimentos contribuintes do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial:
a) as empresas industriais, as de transportes, as de comunicações e as de
pesca." (Grifo)
O mesmo continuou previsto sob a égide do
Decreto-lei no 9.403/46, que determinava:
"Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação
Nacional da Indústria (artigo 577 do Decreto-lei 5.452, de 1 de maio de 1943),
bem como aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca,
serão obrigados ao pagamento de um contribuição mensal do Serviço Social da
Indústria para a realização de seus fins."
Prescreve o art. 577 do Decreto-lei no 5.452/43,
mais conhecido como a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que "O
Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano básico do
enquadramento sindical.".
Desta forma, é nítido que o fato gerador das
contribuições ao SESI e ao SENAI é a situação jurídica de determinada
empresa, ser um estabelecimento industrial e estar filiado a entidades
sindicais subordinadas à Confederação Nacional da Indústria - CNI. Sem
essas duas situações não ocorre o fato gerador das referidas contribuições.
Quanto à preliminar de incompetência do juízo,
esta não merece prosperar.
Preliminarmente, não há que se falar em
incompetência do juízo, pois sendo os valores discutidos de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
tributária, os mesmos estão excetuados da regra geral que atrai as ações
para o juízo da falência.
Assim prevê a Lei 11.101/2005, em seu art. 76,
verbis:
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as
ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas
trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar
como autor ou litisconsorte ativo.
Na mesma linha prevê o art. 187 do Código
Tributário Nacional que:
“Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de
credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário
ou arrolamento".
Ressalte-se que o §3o, da Lei 11.457/2007 atribui
às contribuições devidas ao SESI o mesmo privilégio atribuído às
contribuições previdenciárias, que, como já assentou o STJ em sede de
recurso repetitivo (Tema 88), têm natureza tributária.
Por seu turno a o art. 6o, §7o da Lei n°
11.101/2005, estabelece que "as execuções de natureza fiscal não são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a
concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da
legislação ordinária específica".
Assim, deve ser afastada a preliminar de
incompetência do juízo.
Mesmo a alegação de em razão de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
condições econômicas precárias não poder ser possível a exação da
referida contribuição, não pode ser provida.
A empresa que solicita a recuperação judicial
ainda se encontra em plena atividade empresarial, que somente com a
decretação da quebra, configurada na conversão da recuperação judicial em
falência, pode ser considerada afastada das exações tributárias a que todas
as empresas em atividade estão sujeitas.
Neste sentido, confira-se precedentes desta
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão da executada de reforma da decisão
de primeira instância que indeferiu o pedido de habilitação do crédito no Juízo
onde
tramita
a
recuperação
judicial
no
0024997-87.2013.8.26.0100
Impossibilidade Crédito de natureza tributária Tanto a jurisprudência deste
Tribunal quanto a doutrina reconhecem a natureza tributária das contribuições
sociais, o que atrai a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional A
cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou
arrolamento Precedentes do STJ e deste Tribunal Decisão mantida Recurso
improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2275391-79.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, DJe. 12/02/2020).
“Ação de Cobrança Contribuição destinada ao Serviço Social da Indústria Ré
em recuperação judicial Suspensão nos termos do Tema 987 do STJ
Descabimento Suspensão que se restringe à prática de atos constritivos, que
só ocorrem na fase executiva - Crédito parafiscal para o qual são atribuídas, em
tema de cobrança, as prerrogativas do crédito tributário Precedentes deste
Tribunal...” (TJ-SP, Apelação no 1027680-07.2018.8.26.0100, Rel. Des. Luciana
Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, DJe. 17/07/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA Competência SENAI que é parte
legitimada para sua cobrança, não havendo interesse da União a justificar o
deslocamento da competência - Aplicação da súmula no 516 do Eg. STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
Preliminar afastada - Contribuição adicional de natureza parafiscal - Natureza
tributária - Empresa em recuperação judicial Situação que não afasta a
cobrança de tributos - Inteligência do art. 187, do Código Tributário Nacional c/c
artigo 76, da Lei n. 11.101/2005 - R. sentença mantida Recurso improvido.” (TJ-
SP, Apelação no 1000297-89.2017.8.26.0132, Rel. Des. Silvia Meirelles, 6a
Câmara de Direito Público, DJe. 13/05/2019).
“APELAÇÃO Cumprimento de sentença contra empresa que teve sua
recuperação judicial convolada em falência SENAI Contribuição adicional
Natureza jurídico-tributária - Jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal
Federal, que adotou a teoria pentapartida relativamente às espécies tributárias
Incidência dos artigos 187 do CTN e 76 da Lei no 11.101/2005 Desnecessidade
de submissão ao juízo falimentar Sentença reformada Recurso provido para
determinar o prosseguimento do processo judicial de cobrança de contribuição
social.” (TJ-SP, Apelação no 0007021-26.2016.8.26.0597, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, DJe. 21/08/2018).
Afastadas as preliminares suscitadas, passo à
análise do mérito da demanda.
As empresas contribuintes têm a opção de
recolher a contribuição geral diretamente aos cofres do SENAI mediante a
celebração de convênio.
A previsão legal para essa arrecadação direta
pode ser encontrada no artigo 50 do Regimento do SENAI, aprovado pelo
Decreto Federal no 494, de 10/01/1962, que assim dispõe:
Art. 50 - Visando ao atendimento de situações especiais, determinadas
empresas poderão recolher as contribuições diretamente aos cofres do SENAI.
A empresa Ré entende que o referido convênio
entre as partes teve a sua revogação tácita com a convolação da
recuperação judicial em falência e que a cobrança das contribuições
pressupõe a efetiva prestação dos serviços de aprendizagem e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
programas de desenvolvimento pessoal para trabalhadores.
Não prosperam tais alegações.
O referido convênio foi instituído como uma forma
alternativa de facilitar o recolhimento da contribuição ora aqui discutida. A
possível revogação do referido convênio em nada altera a responsabilidade
pelo recolhimento da contribuição a SENAI.
Ademais, a existência do convênio não está
vinculada a prestação de qualquer tipo de serviço diretamente
á empresa que exerce atividade industrial, pois o SENAI fornece os seus
serviços de maneira ampla a todas as empresas contribuintes, sem uma
contraprestação necessária a uma empresa em especial.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença,
tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários
recursais em relação à apelação interposta pela requerida, que foi
improvida, razão pela qual ficam majorados em 2% acima do fixado
(totalizando em 12% [10% + 2%]) os honorários advocatícios a serem pagos
pela requerida, em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15 e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa,
com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoram-se em 2% acima do fixado (totalizando
em 12% [10% + 2%]) os honorários advocatícios a serem pagos pela
requerida, em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15 e ao trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026114-57.2017.8.26.0100 Voto no 23080
ftura/tcn
realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa, com a
observação de que é beneficiária da justiça gratuita
CAMARGO PEREIRA

Relator